Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-25.2022.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1002069-25.2022.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[SARA QUINTEIRO LIMA - CPF: 265.959.661-15 (APELANTE), LEANDRO QUINTEIRO VACCARO - CPF: 023.275.181-13 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM
O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DOENÇA PROFISSIONAL C/C COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E CONCESSÃO DE PROGRESSÃOFUNCIONAL – PEDIDODEJUSTIÇAGRATUITADA APELANTE - DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA -

SERVIDORA MUNICIPAL - PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DEVIDO Á DOENÇA PROFISSIONAL - CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO PAREA RECEBIMENTO DE VERBAS E PROGRESSÃO FUNCIONAL – POSSIBILIDADE - NEXO CAUSAL DA PATOLOGIA COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DEMONSTRADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIREITOS ADQUIRIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verifica-se, que a parte recorrente não cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita dagratuidadedajustiça.

A recorrente logrou êxito em comprovar que a doença que a acometia seria decorrente do seu trabalho, isso porque, conforme acima mencionado a documentação apresentada nos autos foram às mesmas apresentadas para o Município para fins de
afastamento laboral, sem que fossem contestados administrativamente pelo ente apelado.

Dessa forma, ainda que a servidora tenha extrapolado o limite de 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço público prestado ao Município, para tratamento da própria saúde, como estabelecido na Lei Municipal, esta foi em decorrência de doença profissional, conforme atestados médicos, e por isso há relação entre a moléstia e a atividade exercida pela apelante.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença recorrida que julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a comprovação de que a doença da apelante seja em decorrência do seu trabalho, e consequentementereconhecendo que as licenças para tratamento de saúde concedidas à Autora tiveram como origem doença profissional, para contagem do tempo de licenças como se estivesse em efetivo exercício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Sara Quinteiro Lima em face da r. Sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Doença Profissional C/C Cobrança de Verbas Remuneratórias e Concessão de Progressão Funcional, a qual tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proposta pela recorrente em desfavor do Município de Primavera do Leste e do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV, julgou improcedente os pedidos iniciais, consubstanciado no reconhecimento de que as licenças para tratamento de saúde concedidas à Autora tiveram como origem doença profissional, reconhecendo o direito a contagem do tempo das licenças como se estivesse em efetivo exercício,
para todos os efeitos legais e sem limitação de tempo, enquadrando as licenças médicas na regra prevista na alínea “d”, inciso VI, do Art. 141 da Lei Municipal n° 679/2001 - Estatuto dos Servidores Públicos e alínea “c”, inciso VII, do artigo 63 da Lei n° 681/2001 - Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste/MT.

Primeiramente alega a apelante que em que pese tenha sido concedido o
beneficio
da justiça gratuita na decisão inicial, posteriormente foi revogado equivocadamente, considerando que por mais que receba um bom
subsidio
, possui diversos gastos mensais, e que o reajuste dos seus ganhos se deu depois de muitos anos de defasagem.

Aduz ainda que, as custas e demais despesas processuais, notadamente as relativas aos honorários de sucumbência, irão prejudicar o sustento da Recorrente e de sua família, bem como, lhe colocar em DÉFICIT FINANCEIRO, por isso requer seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, para conceder a SARA QUINTEIRO LIMA os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos dos
arts
. 98 e ss. do CPC, c/c art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, reformando a sentença proferida pelo juízo a quo que revogou tal benefício.

No mérito afirma que a contagem das licenças médicas que foram concedidas à Recorrente, por se tratar de licença decorrente de doença profissional, não tem o condão de implicar o não pagamento dos seus benefícios referentes licença-prêmio e férias, tampouco obstar sua progressão funcional, tendo em vista que não há limitação na contagem do tempo de afastamento decorrente de enfermidade profissional, devendo ser contado como de efetivo serviço todo o período.

Explica que a perseguição sofrida no trabalho levou a Recorrente a uma profunda depressão, estado ansioso e a um Stress
Pós Traumático
correlacionado diretamente ao labor de sua profissão, e por isso, está correlacionado diretamente com sua doença física e mental vivida por ela até os dias atuais, sendo que os atestados, Laudos Periciais e Relatórios
Médicos demonstram que a moléstia adquirida pela Recorrente possui nexo de causalidade com a atividade laboral que exerceu.

Conclui que os afastamentos/licenças da Recorrente, por serem oriundos de doença profissional, devem ser considerados como de efetivo exercício, para todos os fins de direito, devendo os Recorridos
realizar
o pagamento dos benefícios da Recorrente referentes à licença-prêmio e férias, bem como promover a progressão na carreira com o pagamento retroativo da diferença remuneratória.

Diante o exposto requer o provimento do recurso para que:

“a) Seja reconhecida que as licenças para tratamento de saúde concedidas à Recorrente tiveram como origem doença profissional, reconhecendo o direito a contagem do tempo de licenças como se estivesse em efetivo exercício, para todos os efeitos legais e sem limitação de tempo, enquadrando as licenças médicas na regra prevista na alínea “d”, inciso VI, do Art. 141 da Lei Municipal n° 679/2001 - Estatuto dos Servidores Públicos e alínea “c”, inciso VII, do artigo 63 da Lei n° 681/2001 - Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste/MT;

b) A condenação da Recorrente para que converta em pecúnia a licença-prêmio não usufruída e nem utilizada em dobro como tempo para aposentadoria referente ao período aquisitivo de 22/07/2008 a 21/07/2013;

c) A condenação da Recorrente para que converta em pecúnia as férias que não foram usufruídas, com seus devidos terços constitucionais, referente aos períodos aquisitivos de 19/07/2015 a 18/07/2016 e 19/07/2016 a 18/07/2017;

d) Seja determinado a progressão funcional da Recorrente para o Nível-9, devendo ser contado o período dos triênios de 19/07/2014 a 18/07/2017, reconhecendo o seu enquadramento correto como C-30-Nível-9, cumulado com o pagamento dos retroativos e repercussão
direta nas diferenças remuneratórias desde data em que atingiu os requisitos legais para o enquadramento, em 18/07/2017;

e) Seja concedido à SARA QUINTEIRO LIMA os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos dos
arts
. 98 e ss. do CPC, c/c art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; f) Requer-se, por fim, o integral provimento do presente recurso, com a inversão do ônus
da
sucumbência.”

Os Apelados apresentaram contrarrazões ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se, alegando a ausência de interesse público no caso (id. 214278197).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA, OAB/MT Nº 9271.

V O T O

EXMO. SR. DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Revisitarei os autos para reanalisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Aguardo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Aguardo.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Sara Quinteiro Lima em face da r. Sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Doença Profissional C/C Cobrança de Verbas Remuneratórias e Concessão de Progressão Funcional, a qual tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proposta pela recorrente em desfavor do Município de Primavera do Leste e do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV, julgou improcedente os pedidos iniciais, consubstanciado no reconhecimento de que as licenças para tratamento de saúde concedidas à Autora tiveram como origem doença profissional, reconhecendo o direito a contagem do tempo de licenças como se estivesse
em efetivo exercício, para todos os efeitos legais e sem limitação de tempo, enquadrando as licenças médicas na regra prevista na alínea “d”, inciso VI, do Art. 141 da Lei Municipal n° 679/2001 - Estatuto dos Servidores Públicos e alínea “c”, inciso VII, do artigo 63 da Lei n° 681/2001 - Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste/MT.

Na origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DOENÇA PROFISSIONAL C/C COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ajuizada por SARA QUINTEIRO LIMA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPREV).

Narra a inicial, em síntese, que a parte requerente é servidora pública aposentada pelo Município de Primavera do Leste/MT, conforme Portaria nº 352/2017, homologada pelo Prefeito do Município de Primavera do Leste/MT, publicada no Diário Oficial Edição nº 1127, de 30/08/2017, com efeitos retroativos a partir a 02/08/2017.

Relata que, nos termos do Processo Administrativo do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPREV) nº 2017.04.00221P, que dispõe sobre o benefício previdenciário, a parte autora cumpriu os requisitos legais para concessão da aposentadoria, tendo 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de tempo de contribuição, sendo desses o período de 24 (vinte e quatro) anos e 20 (vinte) dias no cargo efetivo que deu origem a aposentadoria.

Argumenta que, ao se aposentar por tempo de contribuição, não recebeu em pecúnia e nem utilizou como lapso temporal para sua aposentadoria a licença-prêmio (quinquênio) não gozada referente ao período aquisitivo de 22/07/2008 a 21/07/2013, bem como não recebeu os valores devidos referente as férias dos períodos aquisitivos de 19/07/2015
a 18/07/2016 e de 19/07/2016 a 18/07/2017, tampouco foi concedida a progressão de função na carreira em razão do triênio do período de 19/07/2014 a 18/07/2017 por ocasião de sua aposentadoria.

Aduz que, ao requerer o pagamento das referidas verbas e a correção da progressão funcional, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT argumentou que a parte requerente teve mais de 24 (vinte e quatro) meses de afastamento por atestados médicos, sendo que não seria computado este período como efetivo exercício para concessão dos benefícios, entendendo pela interrupção da contagem de tempo de serviço após a extrapolação do 24º (vigésimo quarto) mês de afastamento para tratamento de saúde.

Alega que a necessidade das licenças foi em razão de doença profissional, a qual gerou transtornos crônicos e com prejuízos constituídos em várias esferas de sua vida, tendo o transtorno mental se iniciado por uma situação trabalhista.

Assim, requer o reconhecimento de que as licenças para tratamento de saúde concedidas tiveram como origem doença profissional, reconhecendo o direito a contagem do tempo de licenças como se estivesse em efetivo exercício, para todos os efeitos legais e sem limitação de tempo; que seja determinada sua progressão funcional para o nível 9, devendo ser contado o período dos triênios de 19/07/2014 a 18/07/2017, reconhecendo o seu enquadramento correto como C-30-Nível-9, cumulado com o pagamento dos retroativos e repercussão direta nas diferenças remuneratórias desde data em que atingiu os requisitos legais para o enquadramento, em 18/07/2017, no valor de R$ 27.059,66 (vinte e sete mil cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos); bem como que a parte requerida seja condenada ao pagamento da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada em dobro como tempo para aposentadoria referente ao período aquisitivo de 22/07/2008 a 21/07/2013, no valor de R$ 35.011,39 (trinta e cinco mil onze reais e trinta e nove centavos); pagamento das férias não usufruídas referente aos períodos aquisitivos de 19/07/2015 a 18/07/2016 e de 19/07/2016 a 18/07/2017, no
valor de R$ 23.340,93 (vinte e três mil trezentos e quarenta reais e noventa e três centavos), com seus devidos terços constitucionais no valor de R$ 7.780,31 (sete mil setecentos e oitenta reais e trinta e um centavos).

Após oportunizar o contraditório e produção de prova, o magistrado singular revogou o
beneficio
de justiça gratuita anteriormente concedido a apelante, e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação.

São esses os fatos a serem analisados.

Primeiramente, no que se refere ao pedido de justiça gratuita em fase recursal, a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei nº 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil/2015, senão vejamos o disposto nos artigos 98 e 99, § 3º, da aludida legislação, in
verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente possa indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostre o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Nessa esteira, deve a parte comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Na hipótese, não obstante os argumentos apresentados nas razões recursais e as faturas dos gastos mensais da parte Recorrente, esta não trouxe aos autos elementos suficientes para evidenciar a sua precariedade financeira, mesmo que momentânea.

Isso porque seus gastos mensais abarcam somente parte dos seus ganhos também mensais.

Portanto, verifica-se, que no caso em comento a parte apelante não cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso nesse ponto.

Pois bem.

Passo a
analise
do mérito.

Para fundamentação desta decisão é de suma importância à observância das Leis municipais n. 679 de 2001 que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso e de suas Autarquias e Fundações e dá outras Providências, e Lei n. 704 de 2021 que dispõe sobre a estruturação de planos de cargos Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabelece normas de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos.

Vejamos:

“[...] Art. 118
O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 2 (dois) períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

§ 1º Para cada período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício.

Art. 107
Após cada
qüinqüênio
ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará jus a 3 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.(Vide regulamentação dada pelo Decreto nº
2423
/2024)

Parágrafo único. Para fins da licença-prêmio de que trata este Artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no cargo. (Redação acrescida pela Lei nº
2065
/2022) [...]”

Conforme acima exposto, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município estabelece que
“Para cada período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício”
(art. 118, § 1º), e que
“Após cada
qüinqüênio
ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará
jus a 3 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo”
(art. 107).

No que se refere à progressão funcional a Lei estabelece que são exigidos do servidor o cumprimento do interstício mínimo de três anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre, além de avaliação de desempenho com grau mínimo de setenta por cento. Ponderemos:

“[...] Art. 41
Para fazer jus à progressão por merecimento, o servidor deverá:(Vide regulamentação dada pelos Decretos nº
718
/2003 e nº
754
/2003)

I - cumprir o interstício mínimo de três anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre;

II -
obter
, pelo menos, o grau mínimo de setenta por cento quando da avaliação de seu desempenho pela Comissão de Desenvolvimento Funcional a que se refere o Artigo 47 desta Lei, de acordo com as normas previstas em regulamento específico. (Redação dada pela Lei nº
2065
/2022) [...]”

No caso, colhe-se dos documentos constantes nos autos que em que pese a servidora tenha permanecido afastada do cargo o equivalente há 5 anos, considerando que os atestados apresentados por esta, a partir de 2007 de forma reiterada, e após 2014 de forma
continua
, em sua maioria os laudos dos médicos responsáveis pelo tratamento da apelante, atestam que os transtornos teriam iniciado e se agravado devido a situação trabalhista
da mesma
(ids. 209813188, 209813187, 209813186, 209813185).

Assim, a recorrente logrou êxito em comprovar que a doença que a acometia seria decorrente do seu trabalho, isso porque, conforme acima mencionado a documentação apresentada nos autos foram
às mesmas apresentadas para o Município para fins de afastamento laboral, sem que fossem contestados administrativamente pelo ente apelado.

Além disso, em um
dos laudos periciais oficial
foi assinalado que a incapacidade da examinada era decorrente de acidente de trabalho (id. 209813185).

Dessa forma, ainda que a servidora tenha extrapolado o limite de 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço público prestado ao Município, p
ara tratamento da própria saúde, como estabelecido na Lei Municipal, esta foi em decorrência de doença profissional, conforme atestados médicos, e por isso há relação entre a moléstia e a atividade exercida pela apelante.

“[...] Art. 140A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Art. 141
Além das ausências do servidor previstas no art. 126, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;

II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do município, por nomeação do Prefeito Municipal;

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser em regulamento, por ato do Prefeito Municipal;

V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal;

VI - licença:

a) À gestante, à adotante e à paternidade

b) Para tratamento da própria saúde, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses cumulativos ao longo do tempo de serviço público prestado ao Município, em cargo de provimento efetivo.

c) Para desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento.

d) Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional
. [...]”

Vale ressaltar que a Lei Municipal reproduz o que já era disposto na legislação Federal – Lei 8.112 de 1990, vejamos:

“[...] Art.102.Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

VIII-licença:

a)à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde, até 2 (dois) anos;

b)para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo;

c)para o desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento;

c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento;
(Redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005)

d)por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; [...]”

No mesmo sentido dos autos:

DOENÇA MULTICAUSAL. NEXO CONCAUSAL. RECONHECIMENTO COMO DOENÇA PROFISSIONAL. A doença da reclamante tem origem multifatorial, e por isso mesmo não se pode desprezar a influência do trabalho no agravamento
da mesma
. A conclusão do laudo pericial não foi calcada apenas em hipóteses, mas sim em documentos que comprovam que em todas as tentativas da reclamante em retornar ao trabalho,
a mesma
teve piora em seu quadro psiquiátrico, não obstante estivesse estabilizada. Tal circunstância deixa claro a influência da atividade laboral no quadro psiquiátrico da autora, de forma incontroversa. o laudo pericial demonstrou claramente como chegou à conclusão pela causalidade, quer pela análise de todos os relatórios e atestados médicos juntados aos autos, quer pela literatura médica e pesquisas que apontam que o trabalho no setor bancário é altamente estressante por "exigências temporais de ritmos e prazos e de alto nível de responsabilidade", sendo "marcado, ainda, por sua instabilidade, o que pode ser bastante angustiante para os trabalhadores. A categoria também tem altos índices de sofrimento mental relacionados ao trabalho." Na análise da concausa não se pode desprezar a literatura médica e as pesquisas indicadas no laudo pericial.

(TRT-2 10007948020195020705 SP, Relator: BEATRIZ HELENA MIGUEL JIACOMINI, 2ª Turma - Cadeira 4, Data de Publicação: 21/09/2021)

Dessa forma, deve ser reformada a sentença recorrida que julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a comprovação de que a doença da apelante seja em decorrência do seu trabalho, e consequentemente reconhecendo que as licenças para tratamento de saúde concedidas à Autora tiveram como origem doença profissional, para contagem do tempo de licenças como se estivesse em efetivo exercício.

Posto isso,DOU provimento ao recurso, para retificar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo as licenças para tratamento de saúde concedidas à Autora tiveram como origem doença profissional, e ainda, o direito a contagem do tempo de licenças como se estivesse em efetivo exercício, condenando o município apelado para que converta em pecúnia,
licença-premio
referente ao período aquisitivo de 22/07/2008 a 21/07/2013, as férias que não foram usufruídas, referente aos períodos aquisitivos de 19/07/2015 a 18/07/2016 e 19/07/2016 a 18/07/2017, bem como seja determinado a progressão funcional da Autora para o Nível-9, devendo ser contado o período dos triênios de 19/07/2014 a 18/07/2017.

Consigno ainda que
a atualização dos valores da condenação deverão
ser realizados através do IPCA-E e com juros moratórios pela Lei 11.960/09, conforme o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ até 09 de dezembro de 2021, quando passa valer a correção pela taxa Selic a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Mantenho a sentença no que se refere à negativa de justiça gratuita a apelante, no entanto inverto o ônus sucumbencial, ante o êxito recursal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024